Tribunal: TJDFT
Processo: 0703315-20.2019.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROGRAMA DE SEGURO VEICULAR (PPA). CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS TESTEMUNHAL E PERICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. SINISTRO. VEÍCULO. NÃO COMUNICAÇÃO DA ALIENAÇÃO. SÚMULA 456 DO STJ. VEÍCULO REBAIXADO. ALTERAÇÃO NÃO COMUNICADA. INFRINGÊNCIA DE REGRA CONTRATUAL. EXCESSO DE VELOCIDADE. COBERTURA INDEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.1 – Cerceamento de defesa. Indeferimento da prova testemunhal e pericial. Na forma do artigo 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, a quem cabe indeferir as inúteis ou meramente protelatórias. As provas requeridas não se mostraram relevantes para o caso, de modo que não há cerceamento de defesa. 2 – Programa de Seguro Veicular (PPA). O Programa de Proteção Veicular, por possuir características comuns à modalidade contratual securitária, ostenta a natureza de seguro e, por conseguinte, também sofre o influxo da regulamentação dada a este negócio jurídico pelo Código Civil.3 – Dano material. Sinistro. Veículo. Não comunicação da alienação. Súmula 456 STJ. Nos termos da súmula 465 do STJ: “Ressalvada a hipótese de efetivo agravamento do risco, a seguradora não se exime do dever de indenizar em razão da transferência do veículo sem a sua prévia comunicação”. 4 – Veículo rebaixado. Alteração não comunicada. Infringência de regra contratual. Cobertura indevida. Restando comprovado que a parte autora infringiu regra contratual expressa que disciplinava, de forma clara, a obrigação do associado de comunicar à ré sobre eventuais alterações nas características do veículo, tendo rebaixado o veículo e ainda empregado no momento do sinistro velocidade muito superior ao máximo permitido pela via, cabível a negativa da cobertura, pois “O seguro é contrato aleatório que tem por objetivo garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos predeterminados, não objetivando acobertar atitudes imprudentes e inconseqüentes do próprio segurado que agravam o risco da ocorrência de sinistro” (Acórdão 600074, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Revisor: ANTONINHO LOPES, 4a Turma Cível, DJE: 12/7/2012).5 – Danos morais. Não cabimento. Ausência de ato ilícito. Não tendo havido comprovação de ato ilícito praticado pela parte ré, descabida a sua condenação ao pagamento de danos morais. 6 – Recurso conhecido, mas não provido.